Tribunal: TJES
Processo: 5005629-81.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005629-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NELSON JANUARIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005629-81.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

RECORRIDO:

NELSON JANUARIO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu em sua casa dois funcionários da requerida para verificar o relógio de energia, e, após, sua filha assinou um papel entregue pelos mesmos. Questionou os funcionários sobre a situação, que confirmaram que estava tudo certo. No entanto, foi emitido um TOI e um demonstrativo de cálculo no valor de R$15.614,29, referente ao período de 18/04/2020 a 18/04/2023, e argumenta não ter conhecimento de qualquer irregularidade, já que o consumo registrado representa a média habitual. Também afirma que não pagou a fatura de fevereiro/2024, pois a empresa incluiu uma multa de R$309,16 referente ao TOI, com a qual discorda.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“I – DECLARAR nulo o TOI 9589309 e inexistente o débito a que se refere; II - CONDENAR a ré a restituir ao autor a importância de R$ 309,16 (Trezentos e nove reais e dezesseis centavos), cobrado a título de multa decorrente do TOI 9589309, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação; II - CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que houve uma clara diminuição de consumo e, após o desfazimento da irregularidade, resultou em um aumento de consumo, certificando a consumação correta. Aduz que é totalmente descabido o reconhecimento de inexigibilidade do débito, quando constatada a flagrante irregularidade do relógio medidor, na qual restou devidamente comprovada.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Ato contínuo, apesar da vistoria ter sido acompanhada pela filha do autor, vislumbro que não há provas de que a mesma detinha conhecimento técnico a fim de compreender o que estava sendo realizado pelos técnicos. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão
a quo
que não merece reforma.

5. Quanto ao dano moral arbitrado, considerando as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$5.000,00, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)